Tribunal: TJES
Processo: 0009042-09.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009042-09.2008.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JORGE BERNADO SANTOS e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –
LEGÍTIMA DEFESA –
IN
OCORRÊNCIA – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS –
DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A) Recurso do réu:
1. A tese de legítima defesa não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Destarte, estando a decisão dos jurados em conformidade com as provas coligidas nos autos, incabível a anulação do julgamento procedido, e, consequentemente, a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 2. O efeito devolutivo amplo da apelação, permite que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. No caso, não obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1º grau, existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa do vetor atinente a culpabilidade, que restou considerada desfavorável ao réu, consubstanciados na premeditação do crime. 3. Recurso conhecido e desprovido.
B) Recurso do Ministério Público:
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, restando demonstrado que o crime perpetrado resultou consequências graves, eis que prejudicou a vida de terceiros, na medida que perderam o responsável pela subsistência dos mesmos, evidente a existência de fundamento capaz de negativar a circunstância judicial das consequências do crime, e, consequentemente, majorar a pena-base aplicada. 2 . De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, se mostra incabível proceder qualquer distinção entres os tipos de confissão para reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo, e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JORGE BERNARDO SANTOS
, inconformados com a sentença de fls. 226/227 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3751689
), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3751689
), que:

[...], no dia 07 de setembro de 2008, por volta de 02h10min, na Rua João Pereira Araújo, Vila Povoação, este município e comarca, o denunciado
JORGE BERNARDO SANTOS
, com evidente
animus necandi
e intenção de atingir a vítima
Sirilo da Concei
ç
ão Mariano
, de posse de uma faca, tipo peixeira, conforme Auto de Apreensão de fls. 19, desferiu golpes contra a vítima, atingindo-a na axila do lado esquerdo do corpo, tendo a mesma vindo a falecer ainda no local do fato, sendo o golpe desferido contra esta, a causa determinante de sua morte.

Infere-se que o acusado atentou contra a vida da vítima, em razão de instantes antes o mesmo ter chamado sua ex-companheira Carmem Silva para dançar, tendo a mesma se negado, ocasião em que o acusado se dirigiu a pessoa de Clemilson da Conceição Mariano e disse que iria matar os dois, Carmen e Clemilson.

A partir disso, o acusado muniu-se com uma garrafa para golpear Clemilson, tendo nesse momento, a vítima visando proteger Clemison tentado tirar a garrafa da mão do acusado, não conseguindo, tendo recebido um tapa contra o rosto do acusado, tendo a vítima também reagido contra a agressão e desferido tapas contra o acusado, pondo fim as agressões do acusado, sendo que nesse momento o acusado prometeu que iria matar Sirilo.

Segundo restou apurado, o acusado motivado por vingança e com o fim de cumprir o que havia prometido dirigiu-se até a sua residência armou-se com uma faca de aproximadamente 20 cm, Auto de apreensão de fls. 19, retornou ao local e desferiu golpes de faca, que foram a causa determinante que pôs fim a vida de
Sirilo da Concei
ção
Mariano
.

No Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 20, o denunciado ao prestar sua versão dos fatos, confessa ter se apoderado de uma faca que estava em cima da geladeira de sua residência e desferido um golpe contra a vítima, ocasionando sua morte.

Em assim agindo transgrediu o denunciado
JORGE BERNARDO SANTOS
, a norma sediada ao art. 121, §2º, inciso I, motivo torpe (vingança) e II do Código Penal Brasileiro, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
o
r
éu
pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
I
I,

do Código Penal,

à

pena de
12 (doze)
anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugnou pela elevação da pena-base aplicada, e ainda, o afastamento da atenuante da confissão, por ela ter sido qualificada.

Por sua vez,
JORGE BERNARDO SANTOS
p
ugnou p
ela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista
ter agido em
legítima defesa. Subsidiariamente, postula pela redução da pena-base ao patamar mínimo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que
JORGE BERNARDO SANTOS
ter
ia
agido em
legítima defesa.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim de Ocorrência de fls. 11/12, o Auto de Apreensão de fl. 23, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 107 e o Laudo de Exame de Local de Crime de fls. 184/190, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 3751689
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclusive conta com a confissão de
JORGE BERNARDO SANTOS
,
eis que e
m todas as oportunidades que fora interrogado,
ou seja, perante
a autoridade policial (fls. 24/26 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
), em juízo (fls. 137/138 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
) e em plenário (mídia de fl. 222 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
), afirmou ser o autor da lesão que resultou na morte da vítima Sirilo da Conceição Mariano.

Entretanto, ressalto que
JORGE BERNARDO SANTOS
sempre alegou que teria agido para se defender, ou seja, que o crime teria sido praticado sob o manto da legítima defesa. Para tanto, alega que teria sido vítima de várias agressões perpetradas pela própria vítima, bem como por Jocimar da Conceição Mariano.

Por ser oportuno, reproduzo as suas declarações em juízo (fls. 137/138 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
), onde o mesmo expõe com detalhes os fatos relacionados ao crime sob apuração:

[...]:
Que é pai de três filhos menores, frutos de seu relacionamento com Carmen Silva; Que “acha que tem 08 filhos já adultos”; Que é nascido e criado em Vila de Povoação e nunca frequentou escola; Que seus familiares sempre residiram em Povoação trabalhando na Zona Rural; Que nunca foi processado por nenhum outro crime; Que já fez uso de bebida alcoólica, mas desde o fato da Denúncia não consome álcool; Que frequenta a Igreja Deus é Amor;
Que confirma em parte a Denúncia, já que foi o autor do golpe contra a vítima;

Que na noite dos fatos foi para o forró na companhia da vítima, de quem era amigo; Que no local bebeu cerveja com a vítima até que ela disse para o interrogando que Carmen queria dançar com o interrogando; Que na época estava separado de Carmen há 06 anos e disse que não queria dançar com ela, já que ela não queria o interrogando como amigo; Que deu essa resposta para Cimar, irmão da vítima e companheiro de Carmen naquela época; que “Cimar se afastou do interrogando com um sorriso irônico”; que disse que há muito Cimar estava abusando do interrogando, oportunidade em que a vítima deu dois socos contra o nariz do interrogando, tudo dentro do forró;

Que foi embora para a casa e quando entrava no portão foi segu
ido
pela vítima e por Cimar, que deram um golpe de facão, que deixou marca no antebraço direito do interrogando (a cicatriz pôde ser vista em audiência)
;
Que após o ferimento o interrogando conseguiu entrar em sua casa, onde pegou uma faca de tamanho aproximado de 20 cm (não se recorda o tamanho da lâmina, mas informa que a faca era usada para costurar redes de pesca); Que “não sabe porque resolveu sair de casa com a faca, já que estava alcoolizado, mas se recorda que se deparou com a vítima e deu um único golpe de faca na barriga dela”; Que quando golpeou a vítima estava a aproximadamente 150 metros de sua casa e no caminho de volta foi parado por cinco pessoas, dentre as quais, Cimar e o filho da vítima, sendo que foi agredido com golpes de facão na cabeça, na mão esquerda (tendo perdido o dedo mínimo), no pescoço e nas costas;
Que mesmo ferido correu e caiu na cozinha da casa de seu irmão quando o pai da vítima, Caetano, chegou e deu um tiro que atingiu o braco esquerdo do interrogando; Que não sabe por quem foi socorrido; Que acredita que Caetano não tenha feito novos disparos porque a espingarda só fazia um tiro; Que Clemilson também é irmão da vítima e não participou de nenhum dos episódios acima relatados; Que “tomou seis cervejas com a vítima”; Que foi cientificado das provas ate então produzidas;
Que Cimar é, em verdade, Jocimar da Conceição Mariano
; Que Regina é cunhada da vítima e o interrogando não viu referida pessoa no forró, nem nos episódios que ocorreram depois; Que em verdade a vítima disse para o interrogando chamar Carmen para dançar e o interrogando assim fez, mas Carmen não quis;
Que a faca usada no crime, o interrogando deixou no local onde recebeu os golpes de facão;
Que está vivendo em Povoação e tem se sentido ameaçado, já que os irmãos da vítima, quando bebem, ficam mostrando arma para terceiros; Que confirma as declarações de fls. 24/25, com a ressalva de que a verdade está sendo dita neste ato e de que “estava com a cabeça na família quando foi ouvido pela autoridade policial”. [...].

Analisado a confissão do ora apelante, observo que a própria narrativa apresentada por ele é refratária da aplicação da excludente da legítima defesa.

Segundo prescreve o artigo 25, do Código Penal, “
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
”.

No caso em tela, restou demonstrado que
JORGE BERNARDO SANTOS
,
após um desentendimento e uma briga
com os nacionais
Sirilo da Conceição Mariano
e
Jocimar
da Conceição Mariano
dentro de um forró, se dirigiu até a sua residência, vindo a se apoderar de uma faca,
e então novamente se dirigiu até o local onde a vítima estava, vindo a golpeá-la com a referida faca, o que resultou na morte dela
.

A
ssim, resta evidenciad
a

a impossibilidade de se acolher a alegação defensiva de que ele teria agido com
animus defendendi
,
diante da ausência de repulsa a agressão injusta, atual ou iminente, praticada pela vítima, mas sim,
com
claro intuito de
revide as agressões sofridas
.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021)

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, inclusive com a confissão do apelante, não há dúvidas de que o réu, livre e conscientemente, com certo e determinado
animus necandi
contra a vítima, incidiu na tipificação do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela defesa de
JORGE BERNARDO SANTOS
, nesse particular, não merece prosperar.

Prosseguindo, observo que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia a majoração da pena-base aplicada, enquanto
que
JORGE BERNARDO SANTOS
postula a
sua
redução ao patamar mínimo.
Assim,
entendo por
pertinente
apreciar os
mesmos
de forma conjunta.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
14 (catorze) anos e 03 (três) meses
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo ela a da
culpabilidade
.

Observo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar a circunstância judicial refere-se a lesão ocasionada pelo réu a vítima, alegando se tratar de golpe de extrema violência.

De acordo com o Laudo de Exame Cadavérico (fl. 107 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
), bem como Laudo de Exame de Local de Crime (fls. 184/190 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
), é possível verificar que se trata de lesão
única
realizada por arma branca, na região do tórax.

É sabido que a circunstância judicial da culpabilidade refere-se a “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)’. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, acerca da fundamentação utilizada para desvalorar a circunstância da culpabilidade, entendo que a mesma não se mostra idônea, tendo em vista que o crime fora praticado através de um único golpe de faca, situação insuficiente para demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta do réu.

Todavia, nesse momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in peju
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022)

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021)

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021)

Assim, in
obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1
º
grau,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da
mencionada
circunstância
judicial
.

Nessa senda, imperioso indicar que o réu confessa
que se apossou de uma faca quando foi encontrar com a vítima, de modo a premeditar a ocorrência da violência
. Nesse sentido, a jurisprudência é assente, tratando-se de fundamentação idônea para desvalorar à culpabilidade,
in verbis
:

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura ensejar resposta penal superior (STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020)
. (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021)

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância, pelas razões já mencionadas, entendo por manter negativada a circunstância relativa à culpabilidade.

Ato conseguinte, verifico que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia a desvaloração da circunstância judicial referente as consequências do crime, sob a alegação de que a vítima teria 10 (dez) dez filhos, sendo que apenas 01 (um) deles seria maior de idade e pode trabalhar.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao pleito ministerial.

Por ser oportuno, destaco que o filho da vítima, Rodrigo da Conceição, ao ser ouvido em juízo (fls. 120/121 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 3751689
), afirmou que, após a morte do seu genitor, passou a ser o único responsável pela manutenção da casa, bem como pelo sustento de seus 09 (nove) irmãos,
in verbis
:

[...]; Que a vítima deixou nove filhos sendo o depoente o mais velho; Que o depoente é o único filho maior de 18 anos; Que o responsável pelas despesas da casa eram a vítima e o depoente; Que atualmente o depoente mora com seus irmão mais novos; Que até hoje não tem notícia de pensão; [...].

Assim, resta evidenciada a existência de elementos para desvalorar as consequências do crime,
tendo em vista o prejuízo ocasionado a terceiros, no caso, os filhos
da vítima
.
Sobre o tema:

Em relação às consequências do crime, qual seja,
ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio
(STJ. ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/11/2016) 7. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1.843.720/ DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

D
essa forma,
tenho que
o plei
to ministerial de majoração da pena basilar merece acolhida
.

Tendo em vista a existência de duas
circunstâncias judiciais
negativas, quais sejam,
culpabilidade e consequências do crime,
tenho por majorar
a pena-base
de
JORGE BERNARDO SANTOS
para

16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

P
or fim, observo que
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

pleiteia o
a
fastamento da atenuante da confissão,
por ela ter sido qualificada
.

Contudo, de acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
se mostra incabível proceder qualquer distinção entres os
tipos
de confissão para reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - No julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula nº 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP.

[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.014.352; Proc. 2022/0219201-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/06/2023; DJE 16/06/2023)

Assim, evidente a impossibilidade de afastamento da atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor de
JORGE BERNARDO SANTOS
.

Entretanto, entendo que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base.

No ponto, registro que o Superior Tribunal de Justiça também já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A valoração de três circunstâncias negativas nos termos do art. 59 do CP, autoriza a exasperação da pena-base, que no presente caso deve ser mantida pela gravidade, crueldade que envolve o fato.
2. A redução da pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, encontra respaldo na crueldade e frieza do acusado, bem como por ter sido a confissão realizada na modalidade qualificada.
3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso improvido. (TJES; APCr 0007778-30.2016.8.08.0012; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 24/03/2022)

Assim sendo,
mantenho
a incidência da atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada, razão pela qual reduzo a pena-
base

de
JORGE BERNARDO SANTOS
em
1/8 (um oitavo)
, fixando a pena
definitiva
em
14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses

e 07 (sete)
de reclusão
,
ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

do
s recursos
, para
NEG
A
R PROVIMENTO

ao apelo defensivo
,

e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO

ao
ministerial
, para redimensionar a pena
de
JORGE BERNARDO SANTOS
ao importe de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)